Tribunal: TJDFT
Processo: 0713397-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA. INSTÂNCIA RECURSAL. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
1. Ciente o juízo sentenciante da existência de pacto acerca do objeto da lide, antes da formalização de vínculo entre os eventuais contendores, acertado o édito judicial que, em obediência ao art. 485, VI, do CPC põe fim ao processo sem julgamento do mérito.
2. Inviável o pedido de suspensão do processo executivo, com amparo no art. 922 do Código de Processo Civil, caso não perfectibilizada a relação jurídica processual por meio da citação válida quando da juntada do acordo extrajudicial celebrado entre as partes.
3. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, embora não tenha sido aperfeiçoada a relação processual na 1a instância, por indeferimento da exordial, cabe o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais se o réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões (pretensão resistida) e, por fim, o apelo não for provido.
4. De forma excepcional, a norma processual civil autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa do julgador (art. 85, § 8o, do CPC), nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito elevado ou muito baixo, observando-se as diretrizes previstas nos incisos I, II, III e IV, do § 2o do art. 85 do CPC e ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o fim de remunerar condignamente o causídico.
5. Recurso não provido.